Tribunal: TJSP
Processo: 2328733-92.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Advogada impetra habeas corpus em favor de CHRISTIAN GASPAR SOUSA SANTOS, preso em flagrante e com prisão convertida em preventiva. Alega falta de fundamentação idônea e ausência de requisitos autorizadores, destacando que o paciente é menor relativo, primário, de bons antecedentes e possui residência fixa.

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Advogada impetra habeas corpus em favor de CHRISTIAN GASPAR SOUSA SANTOS, preso em flagrante e com prisão convertida em preventiva. Alega falta de fundamentação idônea e ausência de requisitos autorizadores, destacando que o paciente é menor relativo, primário, de bons antecedentes e possui residência fixa. Requer revogação da prisão preventiva.
II. Questão em Discussão
2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, considerando os argumentos de falta de fundamentação e desproporcionalidade da custódia.
III. Razões de Decidir
3. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva por decisão fundamentada, com indícios de autoria e materialidade.
4. Foram apreendidas 186 porções de drogas variadas, dinheiro e rádio comunicador na sacola que o paciente dispensou durante a fuga, sendo que ele registra de ato infracional análogo ao tráfico, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva diante das circunstâncias da abordagem e da presença de ato infracional análogo ao tráfico.
2. Medidas cautelares alternativas não são adequadas ao caso.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 282, I e II.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.